Tribunal: TJDFT
Processo: 0747294-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. SISBAJUD. CONTA CORRENTE. PROVENTOS DE INSS. IMPENHORABILIDADE. SALDO EXCEDENTE EM CONTA. VERBA ALIMENTAR. NÃO COMPROVAÇÃO. CONSTRIÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do CPC, alcança apenas os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o.
2. A impenhorabilidade deve alcançar apenas a remuneração ou o ganho periódico destinado à mantença dela e de sua família, relativamente ao mês ao qual se refere. 2.1. A partir dessa lógica, o quanto sobejar para o mês subsequente fica descoberto da proteção legal, estando sujeito à constrição.
3. Não havendo nenhuma demonstração de que o bloqueio realizado em contas de titularidade da parte executada possa realmente comprometer o mínimo necessário para a subsistência dela e de sua família, torna-se válida a penhora.
4. Dessa forma, a agravante não se desincumbiu do ônus em demonstrar (art. 373, inciso I, do CPC), ainda que minimamente, que esse depósito não deve ser penhorado por ser verba alimentar (art. 833, inciso IV, do CPC), o que impende afirmar que a constrição (art. 7o, inciso II, da Lei no 6.830/80) é válida, em princípio.
5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.